Tribunal: TJDFT
Processo: 0701519-25.2022.8.07.0002
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE ALIMENTOS. FILHA MENOR. DEVER DE SUSTENTO. PRESUNÇÃO DE NECESSIDADE. PRETENSÃO DAS PARTES DE MODIFICAÇÃO DO VALOR DOS ALIMENTOS FIXADOS NA SENTENÇA EM 30% (TRINTA POR CENTO) DO SALÁRIO MÍNIMO POR MÊS. CONTROVÉRSIA SOBRE A POSSIBILIDADE DE O ALIMENTANTE PRESTÁ-LOS EM MAIOR OU EM MENOR PATAMAR. NÃO COMPROVAÇÃO. ALIMENTOS ARBITRADOS EM PATAMAR ADEQUADO E PROPORCIONAL À CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE E ÀS NECESSIDADES DA ALIMENTANDA.
1. Segundo preceitua o artigo 229 da Constituição Federal, é dever dos pais assistir, criar e educar os filhos menores. Outrossim, o Código Civil, em seu artigo 1.703, estabelece como obrigação dos cônjuges separados judicialmente, a manutenção dos filhos na proporção de seus recursos.
2. Os alimentos estão submetidos a controle judicial quanto à extensão, conteúdo e forma de prestação, devendo ser fixados com observância do trinômio necessidade, capacidade e proporcionalidade, atendendo às necessidades do alimentando e às possibilidades do alimentante, respeitando, ainda, os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, em atenção ao artigo 1.694, caput e § 1o, do Código Civil.
3. A possibilidade de o alimentante prestar os alimentos à filha no valor correspondente a 30% (trinta por cento) do salário mínimo mensal está demonstrada nos elementos de prova coligidos, não tendo as partes conseguido demonstrar que ele dispõe de maior ou menor disponibilidade financeira para o custeio da verba alimentícia em patamar diverso do fixado na sentença, para aumento ou diminuição do montante.
4. Constatado que o Juízo de primeiro grau realizou o adequado cotejo dos fatos alegados com o acervo probatório produzido pelas partes litigantes, tendo fixado os alimentos em patamar adequado e proporcional à capacidade financeira do alimentante e às necessidades da alimentanda, não há razão para que seja alterado o percentual fixado em sentença.
5. Apelações conhecidas e não providas. Honorários recursais majorados. Suspensa a exigibilidade.